Tribunal: TJBA
Processo: 8008269-72.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008269-72.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON ARRUDA PINHEIRO

Advogado(s)
:
EMANUELA SEVERO DA CRUZ PIRES

APELADO: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. VALIDADE DA ENTREGA EM DOMICÍLIO FISCAL RECEBIDA POR TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DE PENHORA APÓS POSTERIOR PARCELAMENTO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, rejeitou as alegações de nulidade da citação, de impenhorabilidade de valores bloqueados e de liberação automática da penhora, em razão de parcelamento da dívida tributária, mantendo a
constrição,
com liberação proporcional, conforme o
avanço no
pagamento das parcelas.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é nula a citação postal recebida por terceiro no endereço do executado; estabelecer se os valores bloqueados, via BACENJUD, são impenhoráveis, por se destinarem à subsistência do
D
evedor; e determinar se o parcelamento fiscal impõe a liberação automática da penhora anteriormente decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A citação postal, realizada no domicílio fiscal do
E
xecutado, é válida, ainda que recebida por terceiro, conforme a jurisprudência pacificada do STJ, e nos termos do art. 8º, II, da Lei de Execução Fiscal, ante a presunção de legitimidade do endereço cadastrado junto à Fazenda Pública.

4. A alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados não prospera, diante da ausência de comprovação documental da origem alimentar ou de subsistência dos ativos, sendo ônus do Executado, segundo o disposto no art. 854, §3º, I, do CPC.

5. A penhora realizada, antes da concessão de parcelamento fiscal, deve ser mantida, nos termos do Tema nº 1.012 do STJ, podendo ser liberada de forma proporcional ao adimplemento das parcelas, resguardando-se a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso desprovido.

——————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, e 854, §3º, I; CTN, art. 151, VI; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 8º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.648.430/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017, DJe 20.04.2017; STJ, Tema Repetitivo nº 1.012, REsp nº 1.696.270/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.06.2022, DJe 14.06.2022; TJRS, AI nº 5100224-11.2024.8.21.7000, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 05.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

8008269-72.2024.8.05.0150
, oriundos da
Comarca de Lauro de Freitas
,
tendo como Apelante
EMERSON ARRUDA PINHEIRO

e
Apelado
o
MUNIC
Í
PIO DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO
AO RECURSO
.